Tribunal: TJES
Processo: 5000017-64.2021.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-04-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000017-64.2021.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
RECORRIDO: FABIO RODRIGUES SERAFIM
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000017-64.2021.8.08.0050

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

RECORRIDA: FABIO RODRIGUES SERAFIM

JUÍZO DE ORIGEM: VIANA - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – 19 de abril de 2023.

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO VOTORANTIM S.A. em em face da sentença (ID 3053110), nos seguintes termos:

Isto posto, julgo procedente o pleito autoral, em parte, para: a) declarar a nulidade da cláusula contratual relativa ao seguro prestamista e a cobrança a maior e abusiva no valor de R$ 38,27 (trinta e oito reais e vinte e sete centavos) por prestação; b) condenar a instituição requerida a promover a restituição da quantia de R$ 1.530,80 (mil quinhentos e trinta reais e oitenta centavos), referente às 40 (quarenta) prestações efetivamente pagas do contrato, de forma simples, acrescida de correção monetária e juros moratórios legais contados das datas de desembolso e da citação, respectivamente; c) quanto às parcelas pendentes de pagamento, vencidas ou vincendas, determino à requerida que promova o recálculo e a regularização das cobranças, sem quaisquer encargos moratórios, suspendendo a exigibilidade até a sua efetiva implementação (art. 396, CC). Julgo improcedente o pedido quanto à declaração de nulidade das cobranças de tarifa de avaliação de bem e registro de contrato, bem como o pedido de indenização por danos morais. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55, da Lei nº 9.099/95).

Declaro extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Nos termos do recurso interposto pela recorrente a sentença deve ser reformada, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Nas contrarrazões a recorrida sustenta a manutenção da sentença guerreada.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O Recurso do BANCO VOTORANTIM é cabível, tempestivo e com preparo realizado. Contrarrazões tempestivas. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL

Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial em razão da imprescindibilidade da prova técnica.
Ressalta-se que o juiz, a partir do seu livre convencimento motivado, determinará quais provas serão produzidas judicialmente, conforme dispõe o artigo 5º da Lei 9.099/95. Ocorre que, no presente caso, não se vislumbra a necessidade de perícia para o deslinde do feito, haja vista que os documentos apresentados pelas partes são suficientes para elucidação da causa. Ademais, o artigo 464, §1º, inciso II do CPC prevê que o juiz indeferirá a prova pericial quando for desnecessária em vista de outras provas produzidas.

Ademais, os autos foram remetidos à contadoria do juízo e efetivados cálculos visando a apuração de possível irregularidade nas parcelas cobradas pela ré (ID 6900005), foram as partes devidamente intimadas. A parte requerida manifestou-se no ID 7401900. O demandante, por sua vez, manifestou-se no ID 7211254.

Superada essa questão, prossigo ao mérito.

DO MÉRITO

Trata-se de
ação de revisão de contrato bancário com pedido de indenização por danos morais
proposta por Fábio Rodrigues Serafim em face de BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento, ambos devidamente qualificadas nos autos, sob os seguintes fundamentos: a) celebrou com a instituição demandada, em 25/06/2018, cédula de crédito bancário com garantia de alienação fiduciária para aquisição de veículo, comprometendo-se ao pagamento de 48 (quarenta e oito) parcelas mensais e consecutivas de R$ 500,59 (quinhentos reais e cinquenta e nove centavos); b) posteriormente, percebeu que a requerida incluiu no contrato rubricas identificadas como tarifa de avaliação de bem, registro de contrato e seguro prestamista, aumentando abusivamente o valor das prestações. Por tais razões, postulou a condenação da requerida a restituir em dobro os valores cobrados em desconformidade com a avença e a legislação consumerista. Além disso, requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais). Em sua peça de resistência (ID 6014270), a instituição demandada requereu a retificação do polo passivo da demanda para que conste apenas o Banco Votorantim S.A., atual responsável por todas as operações realizadas pela B.V. Financeira S.A.. Além disso, arguiu preliminar de incompetência do juízo, ante a necessidade de realização de prova pericial contábil incompatível com o rito adotado pela Lei 9.099/95. No mérito, negou a falha na prestação do serviço e defendeu a regularidade das tarifas avençadas pelas partes, observados os princípios que regem as relações contratuais, inclusive de natureza consumerista.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Explico.

Inicialmente, devo ressaltar que é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto a aplicação do CDC aos contratos de alienação fiduciária, inclusive, a Súmula 297 do STJ dispõe expressamente que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Também é certo que tratando-se de contratos bancários, típicos de adesão, os mesmos estão sujeitos à apreciação pelo Judiciário, sendo permitida a sua revisão quando se busca estabelecer o equilíbrio contratual, expungindo do contrato as disposições que vão de encontro à lei, restando, portanto, mitigados os princípios da obrigatoriedade e da pacta sunt servanda.

No presente caso, cinge-se em verificar a legalidade ou não da cobrança de tarifa de avaliação de bens, registro de contrato e de seguro prestamista em financiamento de veículo.

(I) Da Cobrança de Registro de Contrato e Avaliação de Bens
:

Quanto à tarifa de
registro de contrato e avaliação de bens
, entendeu o STJ no julgamento do Tema 958 pela
validade da cobrança
, em contratos bancários, de despesas com serviços prestados por terceiros, registro do contrato e/ou avaliação do bem e firmou a seguintes teses:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

E consta na jurisprudência do TJ/ES: “
As cobranças de tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem foram consideradas legais pelo STJ (Tema 958), desde que não lançadas em valores exorbitantes, porém deve ser comprovado o registro e a realização da avaliação, o que não ocorreu
”
(TJES, Classe: Apelação, 021120023599, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/04/2019, Data da Publicação no Diário: 24/04/2019)
.”

Contudo, se verifica nos autos se os serviços foram efetivados prestados pela recorrente. Por isso, regular da cobrança
in casu
.

(II) Da Cobrança do Seguro Auto RCF:

Quanto ao
SEGURO PRESTAMISTA
, argui a parte recorrida que o seguro não é tarifa e que foi celebrado de livre manifestação de vontade. Portanto, sua cobrança é legítima. Contudo, não merece prosperar esta alegação.

Isto porque, como bem observado pelo h. juízo
a quo
, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar sob o rito dos recursos repetitivos o REsp. nº 1.639.320 e o REsp. nº 1.639.259, ambos de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, firmou tese quanto a inclusão de Seguro, consoante se infere daquela de número 972:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO? (STJ Resp. nº 1639320/SP Relator MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO Data do Julgamento: 12/12/2018). (Negritei e grifei).

Ademais, o TJES também já se manifestou sobre o assunto no IRDR 039/2016, de Relatoria do Dr. Lailton dos Santos em 25/11/2016:

É válida a pactuação, nos contratos de financiamento de veículo, do “seguro de proteção financeira”, desde que demonstrada a livre opção em sua adesão pelo consumidor, devendo integrar os autos do processo a respectiva apólice.

Ademais, o recorrido BANCO VOTORANTIM não logrou êxito o réu em comprovar que o recorrido anuiu com termo de adesão do serviço, não tendo sido apresentado contrato à parte que demonstre a ciência inequívoca do consumidor com relação à contratação do serviço, levando à conclusão de que a pactuação relativa ao seguro não é válida.

Assim sendo, necessário impor o reconhecimento de que não foi concedida ao consumidor, ora recorrente, a liberdade de escolher qual seria a seguradora contratada, estando caraterizada a venda casada, que é vedada no inciso I do art. 39 do CDC,
sendo necessário a parte recorrente ser restituída no valor de R$ 1.530,80 (mil quinhentos e trinta reais e oitenta centavos) de forma simples pela recorrida.

(III) Da repetição do indébito:

No que tange a
repetição do indébito
, vale dizer que, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, há muito tem entendido que, diante da ilegalidade de cláusulas contratuais de negócios jurídicos bancários, reconhecida em juízo, afigura-se devida a repetição do indébito ao consumidor lesado, registrando,
todavia, que a restituição, na espécie, deve ocorrer de forma simples
, afastando a pretensa repetição dobrada de valores, ex vi do seguinte aresto:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SÚMULA N. 472-STJ. JUROS. CAPITALIZAÇÃO INDEVIDA. REPETIÇÃO DE FORMA SIMPLES. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO
. 1. "A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual. " Súmula n. 472, do STJ. 2. A cobrança de valores indevidos cuja controvérsia se deu amplamente no próprio Poder Judiciário, salvo prova de manifesta má-fé, há de se dar de forma simples. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ; AgRg-AREsp 51.796; Proc. 2011/0142828-6; RS; Quarta Turma; Relª Min. Isabel Gallotti; Julg. 27/11/2012; DJE 05/12/2012)
.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE EMPRESARIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. PERCENTUAL DA MULTA MORATÓRIA. FALTA DE INTERESSE DE RECORRER. RAZÕES DISSOCIADAS DA DECISÃO AGRAVADA. JUROS DE MORA. PERCENTUAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 282 DA SÚMULA DO STF E 182 E 379 DO STJ.
” “1. Não se admite o recurso especial, quando não ventilada, na decisão proferida pelo Tribunal de origem, a questão federal suscitada. 2. Incide por analogia o enunciado 182 da Súmula do STJ às matérias cujos fundamentos não foram impugnados no regimental. 3. "Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês" (Súmula n. 379, do STJ). 4. É lícita a cobrança dos consectários da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, se não demonstrada a abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 5. Somente a cobrança de valores indevidos por inequívoca má-fé enseja a repetição em dobro do indébito. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ, AgRg no REsp 1127566/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 13/03/2012, DJe 23/03/2012)
.

Por conseguinte, a configuração de repetição do indébito, deverá ocorrer na forma simples, uma que vez não demonstrada a má-fé da instituição financeira no sentido de lesar o consumidor, não sendo possível presumir tal atitude.

(IV) Do Dano moral:

Por fim, quanto ao pedido de Dano Moral, tenho pela improcedência deste pedido. É certo que o mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige.

Como cediço, a mera cobrança, ainda que indevida, não atenta contra os direitos da personalidade, de modo a ensejar lesão moral compensável.
(TJ-RJ - RI: 00012715420108190207 RJ 0001271-54.2010.8.19.0207, Relator: FABIO RIBEIRO PORTO, Data de Julgamento: 09/06/2009, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 25/08/2011 15:32)
.

Logo, tenho como não evidenciado abalo à honra, à moral, ou a direito da personalidade do recorrente, não havendo, assim, que se falar em danos morais.

(V) Dos Juros e Correções:

É sabido que versando sobre os consectários legais, portanto, a incidência da correção monetária a partir da data dos respectivos desembolsos pela parte, bem assim dos juros de mora a contar da data da citação, o que coaduna com o teor da Súmula n. 43 do STJ e, igualmente, do artigo 240 do novel CPC/2015.

Em razão disso, tenho como acertada a sentença proferida pelo Juízo
a quo
pelos seus próprios fundamentos conforme previsto no art. 46, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por BANCO VOTORANTIM S.A. e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença objurgada por suas razões e fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado interposto por BANCO VOTORANTIM S.A. e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença objurgada por suas razões e fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)